Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721302-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES AGRAVADO: DECRETO BURGER LANCHES E BEBIDAS ARTESANAIS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Henrique Colares Fernandes em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Decreto Burger Lanches e Bebidas Artesanais Eireli –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito[1], visando a constrição de eventuais créditos de titularidade da executada até o limite do débito atualizado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a diligência revela-se inútil para fins de satisfação da dívida perseguida no subjacente executivo, pois não evidenciado que as fintechs não são abrangidas pelo sistema Sisbajud. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício às empresas que individualizara e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, sustentara que o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível, ensejando que, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, tendo em vista que o Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, nos termos do preconizado pelo artigo 6o do estatuto processual. Aduzira que as Fintechs constituem sociedades empresárias regidas pelos artigos 6o a 15 da Lei no 12.865/2013 e são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, pontuando que, nada obstante a inovação e otimização dos serviços do sistema financeiro, aludidas empresas não integram a base de pesquisa do Sisbajud, de modo que eventuais ativos financeiros de devedores ali depositados não seriam alcançados pelo sistema disponível ao Juízo. Aludindo ao teor dos artigos 6o, 139, inciso II, 797, caput e 835, inciso XIII, todos do Código de Processo Civil, sustentara que deve lhe ser possibilitado obter, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, devendo ser utilizada todas as ferramentas disponíveis pelo Poder Judiciário para assegurar a satisfação da execução. Consignara que, dessarte, visando conferir efetividade aos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial, afigura-se razoável o deferimento de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito Cielo, Rede, Stone, Getnet, Pagseguro, Fazcrescer, Vero, Amex, Global Payments e Bancoob, assim como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, a saber, Paypal do Brasil, Mercadopago.Com, Bcash Intermediação, Moip – Wirecard, Payu Brasil, Gerencianet Pagamentos, a fim de que seja determinada a penhora de eventuais créditos que a devedora possua ou venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, dentre outras formas, até o limite da dívida da demanda de origem, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Henrique Colares Fernandes em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Decreto Burger Lanches e Bebidas Artesanais Eireli –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito[2], visando a constrição de eventuais créditos de titularidade da executada até o limite do débito atualizado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a diligência revela-se inútil para fins de satisfação da dívida perseguida no subjacente executivo, pois não evidenciado que as fintechs não são abrangidas pelo sistema Sisbajud. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício às empresas que individualizara e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito, visando a localização e constrição de eventuais créditos de titularidade da executada como forma de adimplemento do crédito exequendo. Assim pontuada a matéria objeto deste agravo, passo a examinar o pedido de liminar recursal formulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis de titularidade da executada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis de titularidade da executada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 235228830 (fls. 293/294), Cumprimento de Sentença no 0728678-43.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 235228830 (fls. 293/294), Cumprimento de Sentença no 0728678-43.2022.8.07.0001. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)